Tribunal: TJMT
Processo: 1010150-14.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010150-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
E
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE SUPOSTA OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA UNILATERAL E TÉCNICA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 16.289,25 em favor da seguradora, a título de ressarcimento parcial por danos elétricos alegadamente decorrentes de falha na prestação do serviço. A ENERGISA defende ausência de responsabilidade por inexistência de nexo causal, força maior (descarga atmosférica) e vícios nos documentos apresentados. A MAPFRE busca reforma parcial da sentença para obtenção de ressarcimento integral, inclusive quanto ao sinistro do segurado Marcos
Krindges
, excluído da condenação em 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo
de causalidade entre os danos elétricos e eventual falha na prestação do serviço;

(
ii
) analisar a suficiência da prova produzida pela seguradora autora para ensejar o ressarcimento integral dos valores pagos a título de indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo indispensável a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da empresa.

A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado (CC, art. 786), possui legitimidade para promover ação regressiva contra o causador do dano, nos limites do valor pago (STF, Súmula 188).

A sentença reconheceu a ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica) no sinistro envolvendo o segurado Marcos
Krindges
, afastando corretamente a responsabilidade civil da concessionária por ausência de previsibilidade e controle do evento.

Em relação aos demais sinistros, os laudos apresentados pela MAPFRE foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da concessionária e sem observância do procedimento previsto no Módulo 9 do PRODIST, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611, o que enfraquece seu valor probatório.

Não houve demonstração técnica adequada da ocorrência de falha na rede de energia, tampouco comprovação suficiente do nexo causal entre o fornecimento do serviço e os danos alegados, tornando inviável a responsabilização da concessionária.

A concessionária apresentou dados auditáveis e presumidamente legítimos que indicam inexistência de oscilação ou perturbação na rede nos períodos mencionados, cumprindo seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).

Diante da reforma total da sentença em favor da ENERGISA, restou prejudicado o exame do recurso da MAPFRE, por perda superveniente de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ENERGISA provido. Recurso da MAPFRE prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano.

A ocorrência de caso fortuito, como descarga atmosférica, constitui excludente de responsabilidade civil e rompe o nexo causal.

Laudos técnicos unilaterais, produzidos sem participação da concessionária e em desacordo com o PRODIST/ANEEL, são insuficientes para comprovar a origem do dano.

A seguradora, na ação regressiva, deve demonstrar tecnicamente que os danos indenizados decorreram de conduta imputável à concessionária.

Reformada a sentença em favor da parte adversa, o recurso da parte vencida originalmente fica prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021; TJMT, Ag. Interno nº 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença (ID. 302593914 – Autos de Origem nº 1010150-14.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 16.289,25 (dezesseis mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do desembolso.
[
...]

Em razões recursais (ID.
302593923
), a parte
apelante
ENERGISA sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e seus serviços, a ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica), a fragilidade técnica dos documentos juntados pela parte autora, bem como o descumprimento do procedimento previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (PRODIST – Módulo 9).

A MAPFRE, por sua vez, interpõe apelação (ID.
302593921
) com o objetivo de reformar parcialmente a sentença, requerendo o ressarcimento integral do valor pago, inclusive quanto ao sinistro relacionado ao segurado Marcos
Krindges
, indeferido na origem sob alegação de ausência de nexo causal.

Apenas a apelada
ENERGISA apresentou contrarrazões (ID.
302593929
), nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso da MAPFRE por violação ao princípio da dialeticidade, reafirma a inexistência de nexo causal, sustenta a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) como
excludente da responsabilidade e argumenta que os documentos apresentados são unilaterais e desprovidos de respaldo técnico idôneo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparo
s
devidamente recolhido
s.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
E
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela seguradora autora, condenando a concessionária ao pagamento parcial do valor pleiteado.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, não obstante a existência de indícios de ocorrência de descargas atmosféricas, os danos elétricos restaram demonstrados por laudos técnicos juntados pela autora, sendo, portanto, configurado o nexo de causalidade em relação a parte dos prejuízos reclamados, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor, sendo exigível, para fins de responsabilização, a demonstração do nexo causal entre a conduta da empresa e os danos suportados pelo consumidor ou, no caso de sub-rogação, pela seguradora.

É cediço que a responsabilidade d
a apelante
por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, verifica-se que, no presente caso, a sentença reconheceu expressamente, quanto a um dos sinistros (relativo ao segurado Marcos
Krindges
), a ocorrência de caso fortuito, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária.

Com relação aos demais sinistros, não obstante o juízo a quo tenha entendido pela existência de provas suficientes para o reconhecimento do dever de indenizar,
os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente pela autora
, sem participação ou fiscalização da concessionária, e
não contêm elementos técnicos idôneos capazes de demonstrar que os danos decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Frise-se que, conforme dispõe o art. 611 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o processo de ressarcimento deve seguir procedimento específico previsto no Módulo 9 do PRODIST, sendo imprescindível, para fins de aferição da responsabilidade, a averiguação técnica com participação da concessionária, o que não se observa nos autos.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os defeitos afirmados e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que, neste caso, de natureza objetiva.

À proposito:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico
apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

Assim, a seguradora autora da ação não demonstrou provas dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, enquanto a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos desse direito, nos termos do artigo 373 e respectivos incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Quanto ao recurso interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., reconhecida a inexistência de conduta ilícita por parte da requerida e, por conseguinte, afastada sua responsabilidade civil, tem-se por prejudicada a análise do referido apelo, ante a perda superveniente de seu objeto, em razão dos efeitos decorrentes do provimento do recurso da parte adversa.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso d
e

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado recurso da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Em face do êxito recursal
do
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte apelada

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025